Tribunal: STF
Processo: Rcl 66277
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NOS TEMAS 339 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 670 - RG POR AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 339 - RG. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DEISE ESTEVAM NASCIMENTO em face de acórdão (e-doc. 05, p. 18-24) da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo nº 2164760-63.2022.8.26.0000, que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como violado o assentado nos Temas 339 e 670 da Repercussão Geral.



    2. Na origem, o Agravo de Instrumento nº 2164760-63.2022.8.26.0000 (e-doc. 02, p. 1-30) foi interposto por DEISE ESTEVAM NASCIMENTO contra decisão (e-doc. 03, p. 33-36) proferida, pela 1ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SC, no Cumprimento de Sentença nº 1028518-64.2016.8.26.0602, que reconheceu a nulidade de atos processuais em processo transitado em julgado (e-doc. 03, p. 135).



    3. Em apreciação do pleito, a 8ª Câmara de Direito Privado do TJSP negou provimento ao agravo de instrumento em acórdão (e-doc. 03, p. 193-203) cujos trechos são a seguir transcritos:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deise Estevam Nascimento contra a r. decisão trasladada às fls. 276/279, a qual foi proferida nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de Parque São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo oportuna a transcrição do excerto a seguir: 



    “(...) Isso posto, RECONHEÇO a nulidade dos atos processuais a partir da decisão de fl. 19 em razão da ausência de intimação válida e regular do executado. 



    Por consequência, revejo a decisão de fl. 37 para sustar a expedição de mandado de registro do imóvel. 



    Considerando que a exequente já levantou valor es no f eito (fls. 150), deverá promover a sua restituição devidamente corrigida a partir da transferência, sem prejuízo do abatimento referente à obrigação de pagar quantia (honorários sucumbenciais da ação principal) ora excutida, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Por fim, deverá a exequente, em igual prazo, promover o necessário à intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação de fazer. Consigno desde já que os embargos de declaração apresentados com o objetivo nítido de reanálise de provas ou mérito serão considerados protelatórios, sujeitando a parte embargante às penas do art. 1.026, § 2º do CPC. (...)”



    Inconformada, sustenta a recorrente que houve violação ao art. 93, inciso IX, da CF, bem como aos artigos 11 e 489 do CPC, vez que o Juízo a quo deixou de se manifestar acerca das teses por ela apresentadas. No mérito, alega a agravante que “já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que reconheceu que houve a publicação da intimação para pagamento à causídica da agravada, bem como transcorreu o prazo para interposição de recurso, não cabendo nenhuma discussão acerca da validade dos atos processuais”. Aduz, também, que a alegação de nulidade e a impugnação oferecida pela agravada são “totalmente intempestivas e não poderão ser conhecidas ou admitidas”



    (...)



    E, nesse passo, malgrado a irresignação manifestada e a argumentação despendida, a verdade é que este recurso não comporta provimento. 



    Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o Juízo a quo reconheceu a ocorrência de nulidade dos atos processuais a partir da decisão de fl. 19 dos autos de origem, sendo a decisão recorrida assim fundamentada:



    “(...) Compulsando os autos, constato que há prova suficiente de que o executado PARQUE SÃO BENTO, então ré nos autos principais de nº 0037219-07.2011.8.26.0602, informou o Juízo acerca da alteração de sua representação naquele f eito. É ver os petitórios de fls. 59 e 60, datados de junho de 2015 e fevereiro de 2016, respectivamente. Ocorre que o patrono que passou a representá-la não fora intimado nos presentes autos de cumprimento de sentença, como se vê de todas as certidões de publicação existentes neste feito (...)”



    (...)



    Pois bem.  



    Com a finalidade de se evitar repetições desnecessárias, merece ser ratificada a respeitável decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. 



    Necessário se faz ressaltar que não há que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da CF e aos artigos 11 e 489 do CPC, vez que a r. decisão recorrida foi fundamentada com base no art. 272, § 5º, do CPC, que trata da nulidade de intimação feita em nome de outro advogado e não daquele que fora indicado pela parte. Aliás, foi justamente por meio de tal fundamentação que o Magistrado de Primeira Instância afastou a tese da exequente de impossibilidade de rediscussão da matéria em razão do trânsito em julgado, e que ora se refuta a alegada intempestividade da impugnação apresentada pela executada. E, em consequência disso, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da agravada.



    (...)



    (e-doc. 03, p. 193-203, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, a Reclamante interpôs recurso especial (e-doc. 04, p. 2-36), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 04, p. 145-147), bem como recurso extraordinário (e-doc. 04, p. 40-77) cujo seguimento também foi negado em decisão (e-doc. 04, p. 148-150) a seguir colacionada:



    I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por DEISE ESTEVAM NASCIMENTO, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 8ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.  



    Assim, nos estritos limites da adequada devolução recursal, passo à análise do reclamo.  



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.  



    Fundamentação da decisão (tema 339):  



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:  



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)  



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.  



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.  



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660):  



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito,



    (...)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, e "b", CPC (art. 543-B, §§2º e 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE e do ARE nº 748371/MT, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.  



    (e-doc. 04, p. 148-150, grifo nosso)  



    5. Após, foi interposto agravo (e-doc. 05, p. 1-17), ao qual foi negado provimento (e-doc. 05, p. 18-24) pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP, verbis: 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 2164760-63.2022.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DEISE ESTEVAM NASCIMENTO, é agravado PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA.  



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao agravo, na parte conhecida, e JULGARAM PREJUDICADO o pretendido efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    Trata-se de Agravo Interno Cível interposto por Deise Estevam Nascimento contra decisão que, em agravo de instrumento em cumprimento de sentença, NEGOU SEGUIMENTO a Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n o 791.292/PE, e abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT. Alega que a decisão agravada não está em sintonia com o tema 339. Aduz que não se trata de fundamentação deficitária, mas de ausência total de fundamentação. Acrescente que houve clara violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que deve ser aplicado ao caso o entendimento do tema 670 da E. Suprema Corte. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o cancelamento da multa por embargos protelatórios.



    (...)



    O recurso não comporta provimento.  



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente,sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (...)



    (...)



    De resto, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.  



    Por outro lado, a Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.  



    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)”.  



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos arts. 11, 489, 507, 523, 772, 773 e 774 e 1.022, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pela agravante.  



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.  



    Assente-se, ainda, que o agravante não foi sucumbente em relação à multa por embargos protelatórios de modo que lhe falece interesse recursal nesse ponto.  



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, na parte conhecida, e JULGA-SE PREJUDICADO o pretendido efeito suspensivo.



    (grifo nosso)  



    6. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 06, p. 1-14) que foram rejeitados (e-doc. 06, p. 15-20).  



    7. A reclamante considera que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria: a) usurpado a competência desta Corte ao apreciar o caso, devendo ter remetido o agravo em recurso extraordinário ao STF (e-doc. 01, p. 5); e b) violado o Tema 339 e o Tema 670 da Repercussão Geral, na medida em que teria sido vilipendiado o dever de motivação das decisões judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal em virtude da suposta “ausência total de fundamentação” (e-doc. 01, p. 6-7).  



    8. Assim, por meio desta Reclamação requer, liminarmente, que seja determinada a “suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (e-doc. 01, p. 13). No mérito, roga pela procedência da reclamação a fim de obter o “processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (e-doc. 01, p. 13).  



    9. Na oportunidade, antecipa, ainda, pedidos cujo atendimento dependeria de análise do recurso extraordinário propriamente dito, verbis:  



    Posto isso, requer se dignem Vossas Excelências em:



    (...)



    5- Já no STF, conhecerem o recurso em razão da nítida presença de repercussão geral (discute-se incompetência constitucional e silêncio absoluto sobre tese da defesa), desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria;  



    6- Darem provimento ao Apelo Extremo, para anularem o acórdão POR INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5, LIV E LV E 93, IX, DA CF/88 e devolverem o processo ao TJSP, com ordem para realização de novo julgamento e supressão da omissão/contradição invocada no recurso extremo;  



    7- Após a devolução do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:  



    7.1- Reconhecerem a impossibilidade de discussão de coisa julgada/preclusa e afastada a tese da nulidade, preservando a decisão judicial que desacolheu a intempestiva/serôdia impugnação;  



    7.2- Determinarem o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos;  



    7.3- Determinarem ao patrono da beneficiária a juntada no incidente de cumprimento do julgado a procuração, a fim de que as publicações futuras lhe sejam direcionadas, reputando-se válidas as já encaminhadas à procuradora anterior (ainda atual);  



    7.4- Intimarem a beneficiária, na pessoa do seu procurador, para apresentar em Juízo - e também perante o Cartório de Imóveis - todos os documentos exigidos pelo registrador, sendo eles:  



    7.5- Projeto urbanístico do desmembramento, bem como seu memorial descritivo e alvará, todos devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba;  



    7.6- Requerimento para averbação da divisão do terreno;  



    7.7- Guia de ITBI, em favor do Município de Sorocaba, decorrente dada adjudicação judicial, devidamente quitada;  



    7.8- Diante do patente e latente risco de dilapidação patrimonial, requer a intimação da beneficiária para indicação de imóveis ainda pertencentes à ela (imóveis livres/não vendidos), garantindo-se, assim, a penhora e garantia da execução, a sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, consoante artigo 772, 773 e 774, todos do Código de Processo Civil, com imposição da multa em montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito da beneficiária, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material;  



    7.9- Determinarem expedição de ofício ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP, a fim de que apresente em Juízo TODOS AS MATRÍCULAS REGISTRADAS EM NOME DA EXECUTADA (e não apenas parte);  



    7.10- Como pedido derradeiro, diante da ausência de intenção protelatória, revogarem/afastarem a multa nos anteriores Embargos de Declaração.  



    (e-doc. 01, grifo nosso)  



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. A reclamante considera que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria: a) usurpado a competência desta Corte a avançando sobre o mérito do agravo em vez de remetê-lo ao STF (e-doc. 01, p. 5); e b) violado o Tema 339 e o Tema 670 da Repercussão Geral, na medida em que teria sido vilipendiado o dever de motivação das decisões judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal em virtude da suposta “ausência total de fundamentação” (e-doc. 01, p. 6-7).  



    13. Nos termos do art. 102, III, alínea “a”, e § 3º, da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário contra decisão que contrariar dispositivo constitucional, devendo o recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso.  



    14. A demonstração da repercussão geral é condição essencial para processamento do recurso extraordinário e, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é realizado pelo tribunal recorrido quando o apelo visar discutir questão à qual o STF tenha considerado desprovida de  repercussão geral.



    15. A decisão (e-doc. 04, p. 148-150) do Presidente da Seção de Direito Privado/TJSP, que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerou que o apelo não reunia as “condições de admissibilidade”, na medida em que : a) o Tema 670 - RG seria inaplicável ao caso; b) o Tema 6601  é desprovido de repercussão geral; e c) a decisão recorrida estaria de acordo com o Tema 339 - RG



    16. Assim, com fulcro no art. 1.030, I, alínea “a” e § 2º, e no art. 1.021 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, o agravo foi julgado (e-doc. 05, p. 18-24) pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.  



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – negar seguimento:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.  



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.



    § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.  



    (grifo nosso)  



    17. Portanto, ao negar provimento ao agravo interposto pela Reclamante naquela oportunidade, verifica-se que a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal posto que atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, conforme estabelecem os arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.



    18. Na oportunidade, a reclamante alega, ainda, que teria ocorrido violação ao decidido no  AI 791292 (Tema 339 - RG) e no RE 719870 (Tema 670 - RG) cujas teses são abaixo transcritas:  



    Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais  



    Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    (DJ Nr. 107 do dia 06.06.2011, grifo nosso)   



    Tema 670 - Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento.  



    Tese: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.  



    (DJ Nr. 259 do dia 28.10.2020, grifo nosso)   



    19. Verifica-se, desde logo, a ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e o RE 719870 (Tema 670 - RG), na medida em que tal paradigma versa sobre a fundamentação de decisões judiciais relativas a leis que criam cargos públicos em comissão cujas atribuições não se enquadram nas funções de direção, chefia e assessoramento – o que não é o caso dos autos. Desse modo, não se verifica violação ao assentado no Tema 670 – RG (RE 719870). 



    20. De outro giro, no AI 791292 (Tema 339 - RG), esta Corte assentou que no contexto da inadmissão de recurso extraordinário, a decisão que “transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal”.  



    21. Em análise do acórdão reclamado (e-doc. 05, p. 18-24), verifica-se que o órgão julgador considerou que os argumentos da recorrente foram sido enfrentados de forma sucinta,  não havendo, por essa razão, violação ao Tema 339 da Repercussão Geral, verbis:  



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”  



    (e-doc. 05, p. 20, grifo nosso)  



    22. Assim, embora a reclamante considere que a autoridade reclamada não tenha apresentado qualquer fundamentação jurídica, o que implicaria a incidência do Tema 339 - RG, dos documentos acostados aos autos depreende-se que tanto o acórdão reclamado (e-doc. 05, p. 18-24) quanto a decisão (e-doc. 04, p. 148-150) que negou seguimento ao RE estabeleceram as razões pelas quais o apelo extremo não poderia prosseguir, quais sejam: ausência de repercussão geral no que tange à alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (conforme Tema 660 – RG), inaplicabilidade do Tema 670 - RG ao caso, bem como observância do rito estabelecido no art. 1.030, inciso I, do CPC.



    23. Tal contexto permite concluir que, embora contrária aos interesses do recorrente, ora reclamante, a fundamentação estava presente nas decisões pela negativa de seguimento do RE (e-doc. 04, p. 148-150) e pelo não provimento do agravo (e-doc. 05, p. 18-24), o que torna inviável a utilização do Tema 339 – RG como paradigma para a presente reclamação constitucional. No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 670 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 68047 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13.06.2024  PUBLIC 14.06.2024, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1463483 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-06-2024  PUBLIC 14.06.2024, grifo noss